Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. DESTINO INACESSÍVEL. MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem condenou a parte recorrente a pagar aos autores/recorridos o valor de R$ 943,78 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Consta dos autos que os recorridos contrataram junto ao recorrente serviço de transporte aéreo e de hospedagem. Relatam que, apesar de o recorrido ter confirmado a hospedagem, ao chegarem ao destino, foram impedidos de ingressar no município de Búzios/RJ, tendo em vista as medidas sanitárias de combate à pandemia de Covid-19. Narram que tão somente no dia seguinte conseguiram retornar à capital do Estado e que a respectiva hospedagem foi por eles custeada.
4. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR. O recorrente alega que é um portal eletrônico destinado a proporcionar ao consumidor maior comodidade e agilidade para adquirir passagens aéreas e outras facilidades ligadas ao turismo em geral, além da possibilidade de montar seus próprios roteiros de viagem, sendo totalmente distinto dos prestadores de serviço. Razão não lhe assiste. A Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". Precedentes: REsp 753512/RJ RECURSO ESPECIAL 2005/0085707-8. "Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2a Turma, DJ: 02/06/2009)". (Acórdão n.762218, 20130310180233ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 504). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
7. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
8. No caso dos autos, é patente a falha no dever de informação, tendo em vista que, a despeito da manifestação de confirmação exarada pelo recorrente, os recorridos foram surpreendidos já no local da hospedagem com a negativa de ingresso no município de Búzios/RJ, o que ocasionou os infortúnios subsequentes.
9. Quanto à mencionada Lei 14.046/2020, cumpre ressaltar que a norma entrou em vigor em agosto de 2020, posteriormente aos fatos discutidos nos autos, os quais ocorreram no mês de julho do respectivo ano, motivo pelo qual não se aplica ao caso.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama dos recorridos, tendo em vista que superou os limites do mero descumprimento contratual e do mero aborrecimento.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.
12. Aliás, este é o entendimento desta Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou as requeridas a restituir ao autor a quantia de R$ 2.722,00, pelos danos materiais causados, bem como a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização, por dano moral, decorrentes do cancelamento unilateral de pacote de viagem. 2. Da análise da situação econômica da ré, constata-se a sua hipossuficiência econômica, considerando a dissolução da sociedade (ID 22861626) e a cópia da carteira de trabalho da recorrente (ID 22861622), não constando dos autos outros documentos que a infirme. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada. 3. Restou demonstrada a má prestação dos serviços das requeridas, que, em razão da desistência de um grupo de clientes, cancelou unilateralmente o pacote turístico da autora às vésperas da viagem, fazendo emergir a responsabilidade pelos danos materiais causados. 4. A situação vivenciada pela recorrida, tendo sua viagem de férias cancelada um dia antes do passeio, com tudo programado e organizado, viola seus direitos de personalidade, ante a frustração e angústia causados, configurando o dano moral. 5. Para a fixação do valor da indenização, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação do ofendido, a capacidade econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual mantenho o valor fixado, de R$ 2.000,00, que se afigura adequado. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1332916, 07008053620208070002, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.